Tribunal: TCU
Processo: 035.051/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11195/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Targino em favor da Sra. Maria de Fátima Targino Viegas (filha do instituidor), emitido pelo Comando da Marinha e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) constatou ter havido indevida majoração dos proventos de pensão para a graduação hierárquica imediatamente superior, com base nos arts. 104, inciso II, 106, inciso II, 108, inciso IV, e 110, §§ 1o e 2o, alíneas "a", "b", e "c", da Lei 6.880/1980; Considerando que, de acordo com o mapa de tempo de serviço anexo ao ato de concessão (peça 3, p. 1), o instituidor ocupava, na ativa, a graduação de Segundo Sargento e passou para a reserva remunerada, em 9/12/1970, com os proventos calculados nessa mesma graduação; Considerando que, em 22/2/1985, o instituidor foi reformado por idade limite de permanência na reserva, com proventos calculados sobre a graduação de Segundo Sargento; Considerando que posteriormente, em 25/2/2022, o instituidor foi reformado por incapacidade definitiva, decorrente de doença especificada em lei e teve seus proventos majorados para o posto de Segundo Tenente, com base no art. 110, caput , §§ 1o e 2o, alínea "b", da Lei 6.880/1980, grau hierárquico imediatamente superior ao de Segundo Sargento, nos termos do dispositivo retromencionado; Considerando, todavia, que não há previsão legal para a extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados, como era o caso do Sr. Francisco Targino; Considerando que o procedimento efetuado pelo órgão de origem está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se estabeleceu que o previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980 somente se aplica a militares que estivessem na ativa ou na reserva remunerada; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os pareceres da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e denegação de registro do ato em exame; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da interessada no ato em análise; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco Targino em favor da Sra. Maria de Fátima Targino Viegas e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 035.051/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Maria de Fátima Targino Viegas (XXX.349.778-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinac¿o¿es: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Aco¿rda¿o, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa a¿ responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. de¿ ciência do inteiro teor desta Deliberação a¿ interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o a¿ apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.